Tribunal: TJMT
Processo: 1029913-56.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029913-56.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE TEODORO DO NASCIMENTO - CPF: 474.657.433-20 (ADVOGADO), BRENO FREITAS DA SILVA - CPF: 116.611.023-01 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO), JOSE TEODORO DO NASCIMENTO - CPF: 474.657.433-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ANTONIO RIBEIRO LAURENTINO JUNIOR - CPF: 468.323.848-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JHULI NOALI ZANONI - CPF: 074.222.621-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), G. S. V. D. O. - CPF: 065.406.361-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029913-56.2025.8.11.0000

PACIENTE: BRENO FREITAS DA SILVA
IMPETRANTE: JOSE TEODORO DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente há cerca de um ano pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, corrupção de menores e organização criminosa. Alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual e ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o tempo de prisão cautelar do paciente caracteriza excesso de prazo a justificar sua soltura; (ii) saber se os fundamentos da prisão preventiva são idôneos à luz do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição do excesso de prazo não se dá por critérios aritméticos, mas deve considerar a complexidade da causa, o número de réus, testemunhas e as intercorrências processuais.

4. A ação penal envolve quatro crimes distintos, três réus, múltiplos pedidos e diligências, o que justifica a duração da instrução.

5. Não há desídia atribuível ao Judiciário, sendo razoável a tramitação do feito.

6. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta dos fatos, incluindo decapitação da vítima, prática por organização criminosa e difusão da execução por vídeo, evidenciando periculosidade acentuada do paciente.

7. A segregação cautelar mostra-se necessária e proporcional para a garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1. O excesso de prazo na formação da culpa não se caracteriza quando a complexidade da causa e as peculiaridades do processo justificam a dilação temporal.

2. A prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, sendo idônea a fundamentação quando demonstrado risco à ordem pública."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LXVI e LXXVIII; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 89.090, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no HC 772.221/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, HC 566.281/PI, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; STF, HC 210525 AgR, Rel. Min. André Mendonça.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029913-56.2025.8.11.0000

PACIENTE: BRENO FREITAS DA SILVA
IMPETRANTE: JOSE TEODORO DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
BRENO FREITAS DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, corrupção de menores e organização criminosa (art. 121, § 2º, I, III e IV, e art. 211, ambos do CP, art. 244-B do ECA, e art. 2º, § 2º e § 4º, I, da Lei 12.850/2013).

Aduz, em síntese, que se encontra segregado desde 11 de setembro de 2024, ou seja, há quase um ano, sem que tenha sido encerrada a instrução processual, o que, a seu ver, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

Sustenta, ainda, a ausência de fundamentação idônea para justificar a manutenção da segregação cautelar.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029913-56.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Breno Freitas Da Silva
, a prática dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, corrupção de menores e organização criminosa, porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

1º fato delituoso:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data e horário não precisados, porém até o dia 16 de abril de 2024, na cidade de Sorriso/MT, ANTÔNIO RIBEIRO LAURENTINO JÚNIOR, BRENO FREITAS DA SILVA e JHULI NOALI ZANONI integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho”.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, ANTÔNIO RIBEIRO LAURENTINO JÚNIOR, BRENO FREITAS DA SILVA e JHULI NOALI ZANONI,
integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” (CVMT), incorreram sob essa condição para a prática de crime doloso contra a vida, com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio
.

2º fato delituoso:

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, na madrugada do dia 16 de abril de 2024, na cidade de Sorriso/MT, ANTÔNIO RIBEIRO LAURENTINO JÚNIOR, BRENO FREITAS DA SILVA e JHULI NOALI ZANONI corromperam e facilitaram a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos (adolescente JEFERSON DIAS JÚNIOR), com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

3º fato delituoso:

Ainda consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na madrugada do dia 16 de abril de 2024, numa região de mata localizada nas proximidades do leito de um córrego, sediado no final da Rua Maracanã, Bairro Jardim Carolina, na cidade de Sorriso/MT, ANTÔNIO RIBEIRO LAURENTINO JÚNIOR, BRENO FREITAS DA SILVA, JHULI NOALI ZANONI, ELINELSON MONTEIRO CRUZ (pessoa já falecida), JEFERSON DIAS JÚNIOR (adolescente) e outros indivíduos até o momento não identificados, previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus necandi (vontade de matar),
impelidos por motivação torpe, com emprego de meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram GIOVANNI STEPHANO VIOTTO DE OLIVEIRA com golpes de instrumento perfurocortante
.

4º fato delituoso:

Igualmente consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na madrugada do dia 16 de abril de 2024, numa região de mata localizada nas proximidades do leito de um córrego, sediado no final da Rua Maracanã, Bairro Jardim Carolina, na cidade de Sorriso/MT, ANTÔNIO RIBEIRO LAURENTINO JÚNIOR, BRENO FREITAS DA SILVA, JHULI NOALI ZANONI, ELINELSON MONTEIRO CRUZ (pessoa já falecida) e JEFERSON DIAS JÚNIOR (adolescente)
ocultaram o cadáver do ofendido GIOVANNI STEPHANO VIOTTO DE OLIVEIRA
.

Da narrativa:

Fazem esclarecer as investigações policiais que ANTÔNIO RIBEIRO LAURENTINO JÚNIOR, BRENO FREITAS DA SILVA, JHULI NOALI ZANONI, ELINELSON MONTEIRO CRUZ (pessoa já falecida), JEFERSON DIAS JÚNIOR (adolescente) e outros indivíduos até o momento não identificados,
por conta de conflito entre facções criminosas rivais e como forma de retaliação (motivação torpe), arquitetaram uma trama criminosa para matar o ofendido GIOVANNI STEPHANO VIOTTO DE OLIVEIRA
.

Consta que, no dia dos fatos, ELINELSON MONTEIRO CRUZ aproveitou-se da relação pessoal que mantinha com a vítima e, de forma dissimulada, pediu para que GIOVANNI STEPHANO VIOTTO DE OLIVEIRA se deslocasse até uma determinada residência (“casa do beco”) para juntos consumirem ali entorpecente, pelo que atraiu o ofendido, assim, até aquela específica moradia.

Apurou-se que a vítima, por conta do convite (dissimulado) feito por ELINELSON MONTEIRO CRUZ, deslocou-se até a residência. A partir daí, já nas dependências do recinto privado (“casa do beco”), ANTÔNIO RIBEIRO LAURENTINO JÚNIOR, BRENO FREITAS DA SILVA, ELINELSON MONTEIRO CRUZ e JEFERSON DIAS JÚNIOR (adolescente) renderam e dominaram o ofendido.

Compreende-se dos autos investigativos que ANTÔNIO RIBEIRO LAURENTINO JÚNIOR, BRENO FREITAS DA SILVA, ELINELSON MONTEIRO CRUZ e JEFERSON DIAS JÚNIOR (adolescente),
por intermédio de uma chamada de vídeo realizada com JHULI NOALI ZANONI e outros faccionados (indivíduos não identificados), submeteram o ofendido a julgamento perante o “tribunal do crime”, pelo que concorreram todos, assim, para a decisão da execução do crime de homicídio.

Tendo sido determinada a morte da vítima (“decreto”), ANTÔNIO RIBEIRO LAURENTINO JÚNIOR, BRENO FREITAS DA SILVA, ELINELSON MONTEIRO CRUZ e JEFERSON DIAS JÚNIOR (adolescente) transportaram o ofendido até uma determinada região de mata.

Restou-se apurado que, já naquela localidade, ANTÔNIO RIBEIRO LAURENTINO JÚNIOR, BRENO FREITAS DA SILVA, ELINELSON MONTEIRO CRUZ e JEFERSON DIAS JÚNIOR (adolescente), sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação (recurso que dificultou a defesa da vítima),
mataram-na com diversos e reiterados golpes de instrumento perfurocortante (
com decapitação
), revelando uma brutalidade fora do comum (meio cruel), com a consequente provocação de sua morte
.

Depois de terem praticado o crime doloso contra a vida,
os denunciados e seus comparsas ainda ocultaram o cadáver do ofendido, tendo arremessado o corpo (sem a cabeça) dentro de um córrego naquela mesma região de mata
.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, não procede o alegado constrangimento ilegal, assentado no excesso de prazo no término da instrução processual.

Com efeito, é cediço que a aferição do excesso de prazo não se dá por critérios aritméticos, devendo ser ponderada à luz do princípio da razoabilidade, que, por sua vez, orienta a garantia constitucional da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

Nessa linha, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que somente se reconhece o constrangimento ilegal por excesso de prazo em hipóteses excepcionais, como nos casos de mora atribuível exclusivamente à acusação ou à inércia injustificada do Poder Judiciário:

[...] 6.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem deferido a ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual
: i) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação
[...]
;
ii) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII
[...];
e, por fim,
iii) seja incompatível com o princípio da razoabilidade
(cf. HC nº 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ de 16.12.2005),
ou, quando o excesso de prazo seja gritante
[...]. (...) Ordem indeferida”
(STF, HC 89090, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 21/11/2006, DJe-117 DIVULG 04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ 05-10-2007 PP-00038 EMENT VOL-02292-02 PP-00430).

No mesmo sentido, a Corte Superior firmou orientação de que:

“A jurisprudência desta Corte Superior está consolidada no sentido de que eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional”
(AgRg no HC n. 772.221/SP, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 4/10/2022).

“A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesadas as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da investigação criminal”
(STJ, HC 566.281/PI, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 26/06/2020).

No caso em apreço, o primeiro aspecto a ser considerado refere-se à evidente complexidade da persecução penal, na qual se apura a prática, em tese, de quatro delitos distintos, envolvendo três acusados, representados por defensores distintos, além da oitiva de dez testemunhas, circunstância que, por si só, justifica a dilação temporal da fase instrutória.

Acresça-se a necessidade de expedição de cartas precatórias e a interposição de sucessivos pleitos voltados à revogação da prisão preventiva, fatores que, em conjunto, também demandam certa tolerância com o cumprimento rígido dos prazos processuais, que não devem ser medidos isoladamente, mas dentro do contexto fático processual, com todas as suas nuances.

Ressalte-se, ainda, que conforme destacado pelo juízo de origem, houve mora de mais de cinco meses entre a nomeação do patrono e a apresentação da resposta à acusação – intervalo de 12 de setembro de 2024 a 13 de fevereiro de 2025.

Além disso, no dia 3 de outubro de 2025 foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas cinco testemunhas, restando pendentes apenas a juntada dos relatórios de quebra de sigilo telefônico e a realização de diligências requeridas pela defesa do corréu Jhuli Noali Zanoni.

Nesse contexto,
inexiste morosidade irrazoável e desproporcional atribuível ao Poder Judiciário a ensejar o reconhecimento de ilegalidade na custódia cautelar.

Ademais, não se pode analisar o alegado excesso de prazo de forma dissociada dos fundamentos que legitimam a prisão preventiva, a qual foi decretada para garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito e nos indícios de envolvimento do paciente com organização criminosa de alta periculosidade, identificada como facção “Comando Vermelho”.

Consoante bem salientado pelo juízo singular na decisão de 27 de março de 2025, os elementos colhidos indicam que o paciente teria participado, como executor, de homicídio perpetrado no contexto de disputa entre facções, cuja vítima, adolescente de 16 anos, foi decapitada, sendo a execução transmitida ao vivo para outros integrantes do grupo criminoso.

Tais circunstâncias demonstram a periculosidade acentuada do agente e a gravidade concreta da conduta, autorizando, com fundamento no art. 312 do CPP, a manutenção da prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública.

Com efeito, é firme a jurisprudência no sentido de que
“a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”
(HC 210525 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 26/09/2022, DJe 19/10/2022).

Destarte, à luz do panorama delineado, não se vislumbra, neste momento, ilegalidade capaz de autorizar a revogação da prisão preventiva, a qual, à vista do cenário fático-probatório, mostra-se adequada, necessária e proporcional para o resguardo da ordem pública.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Breno Freitas da Silva
e, de conseguinte, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025